Tribunal: TJMT
Processo: 1005478-57.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1005478-57.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: SERGIO RIBEIRO DE JESUS
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIO BRANCO
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, manejado em favor de Sergio Ribeiro de Jesus, submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT, que decretou a prisão preventiva do paciente pelo descumprimento das medidas protetivas anteriormente impostas (art. 24-A da Lei 11.340/06) e pelo suposto cometimento do delito previsto no artigo 306 do CTB.
A impetrante, em síntese, afirma que a prisão preventiva foi decretada de ofício, visto que conquanto tenha havido representação da Autoridade Policial, esta foi realizada sem nenhuma fundamentação jurídica, o que, a seu ver, revela-se insuficiente.
Diante dessas considerações, requer a concessão da ordem, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.
É o necessário.
Decido.
Extrai-se que, no dia 29.03.2021, Marlene Rodrigues Marques, ex-companheira do paciente, compareceu ao Núcleo da Polícia Militar da cidade de Salto do Céu, comunicando o descumprimento das medidas protetivas deferidas em seu favor.
De acordo com a sua narrativa, Sergio passou inúmeras vezes na frente da sua residência, tendo ela solicitado a sua irmã que conversasse com ele para que parasse com essa atitude.
Na conversa, Marina Rodrigues Marques obteve como resposta a ameaça de que irá “passar em cima de sua irmã com a motocicleta” (id. 81958493 - Pág. 60).
Com essas informações, os policiais militares iniciaram uma busca por Sergio que foi encontrado conduzindo sua motocicleta com “forte odor etílico, fala cambaleante e fala distorcida” (id. 81958493 - Pág. 62 e 69).
O juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT decretou a prisão preventiva do paciente, vertendo os seguintes argumentos:
“Em relação à custódia cautelar, verifica-se que não estão presentes as condições para concessão da liberdade provisória.
Em primeiro lugar, há nos autos representação, pela Autoridade Policial, para decretação da prisão preventiva do suspeito, o que dispensa a prévia oitiva do Ministério Público.
Em consulta ao sistema processual eletrônico do TJMT, verifica-se a existência dos autos distribuídos sob o n. 1000546-98.2020.8.11.0052 (PJe 1o Grau), que concedeu algumas medidas protetivas de que trata a Lei Maria da Penha em favor de Marlene Rodrigues Marques, dentre elas a proibição de aproximação e contato com a ofendida ou de seus familiares, assim com a proibição de frequentar a residência dela: Rua B, Casa N. 17, Cohab Dauri Riva, Salto do Céu-MT.
Ocorre que, pelo APFD, o suspeito teria passado várias vezes em frente à residência de Marlene Rodrigues Marques, assim como teria feito contato com irmã dela no local, com indicativo de ameaças verbais.
A conduta do suspeito amolda-se à tipificada no artigo 24-A da Lei Maria da Penha, pois aparenta ter descumprido a decisão judicial que deferiu as medidas protetivas de urgência.
Além disso, constata-se que o suspeito possui histórico criminal desfavorável, todos voltados à suposta prática de crimes relacionados à violência doméstica ou familiar, como Medidas Protetivas, Ações Penais e Inquéritos Policiais concluídos ou em andamento.
A ação de código 57108, por exemplo, o preso estava em liberdade provisória porque teria cometido crime contra a mesma vítima.
Desse modo, verifica-se que os favores legais e alternativos à prisão não têm sido suficientes para impedir a habitual delinquência do preso, o que justifica a imposição da medida extrema, para resguardar a ordem pública e, especialmente, a integridade da vítima.
Bem assim, nos APFD distribuído sob o n. 1000548-68.2020.8.11.0052 (PJe 1o Grau), o autor encontrava-se em liberdade provisória, situação que demonstra que, mesmo posto em liberdade, tem voltado a praticar delitos, como a suposta prática de descumprimento de medida protetiva e conduzir veículo automotor sob efeito de álcool.
Nesse contexto, faz-se necessária a imposição de medida mais enérgica, capaz de efetivamente resguardar a vítima, ante a recalcitrância do ofensor. Ressalte-se que essas conclusões são fruto de uma análise meramente sumária, própria desta fase e do tipo de procedimento que versa o feito. Desse modo, forçoso extrair desse panorama fático-normativo a premente necessidade de se lançar mão da prisão preventiva como meio necessário e adequado para o fim de garantir a incolumidade física e psíquica da vítima e, por via de consequência, a própria ordem pública, sob risco de restar irreversivelmente maculado o bem da vida protegido pela Lei n. 11.340/06.
Nesse sentido, estando presentes os indícios de autoria e materialidade do delito previsto no artigo 24-A da Lei 11.340/2006 e artigo 306 do CTB, e presente o requisito da garantia da ordem pública elencado no artigo 312, do CPP, mostra-se inviável, neste momento processual, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, sendo necessária prisão preventiva do suspeito.
Por tais razões, converto a prisão em flagrante delito em prisão preventiva do suspeito Sérgio Ribeiro de Jesus, com fundamento no artigo 311 e 312, ambos do Código de Processo Penal” (grifo nosso - id. 81958493 - Pág. 17/18).
A despeito das alegações contidas na inicial, ao menos por ora, consigno que não há ilegalidade na decisão exarada pelo magistrado primevo.
A uma, pois, quando do deferimento das medidas protetivas, o paciente foi notificado que o descumprimento poderia ensejar na decretação da sua prisão preventiva (id. 81958493 - Pág. 51).
A duas, visto que, conquanto exista alegação de falta de fundamentação na representação realizada pelo Delegado de Polícia Herbert Yuri Figueiredo Rezende, verifico que a jurisprudência já se posicionou no sentido de não haver nenhuma formalidade maior a ser posta na representação[1].
Assim, ao contrário do alegado, a prisão preventiva não foi decretada de ofício, haja vista a prévia representação da autoridade policial.
De mais a mais, como bem destacado pelo magistrado, o paciente se encontrava em liberdade provisória em decisão proferida em 16.11.2020 (APOrd n. 1000585-95.2020.8.11.0052), assim, constata-se a ineficácia da imposição de medidas cautelares alternativas à prisão.
Pelo exposto, INDEFIRO a tutela liminar vindicada.
Requisitem-se as informações necessárias para a plena compreensão da questão trazidas nestes autos, observando as exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1).
Após, ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 05 de abril de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.
[1] A própria autoridade policial pode, ao preparar e encaminhar o auto de prisão em flagrante, já apresentar a representação pela decretação da prisão provisória. STF. HC 189507/MG. DJe: 07.12.2021.